Tribunal: TJSP
Processo: 1500104-29.2022.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de maus-tratos a animais (artigo 32, § 1o-A e §2o, da Lei no 9.605/98). Recurso defensivo. 1. Quadro probatório suficiente a evidenciar a responsabilidade penal da acusada. Autoria e materialidade demonstradas. 2. Sanção que não comporta alteração. Recurso não provido.